Tribunal: CARF
Processo: 15540.000771/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000771/2008-22
ACÓRDÃO
2102-004.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA SAUCHA PLANEJ. AMBIENTAL PAISAG.CONSUL. EXEC. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004, 2005
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
EMPRESA.
GILRAT.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do crédito decorrente das contribuições
patronais destinadas ao financiamento da seguridade social e benefícios
conforme GILRAT, cargo da empresa excluída do Simples Nacional, com
decisão administrativa definitiva, a partir da data de início dos efeitos da
decisão de exclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000771/2008-22
2
Participaram da sessão de julgamento conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por pessoa jurídica em face de decisão
proferida pela 12a Turma da DRJ07, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
crédito tributário constituído por meio da NFLD/DEBCAD no 37.203.954-5.
O lançamento refere-se à exigência de contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, destinadas ao financiamento da
Seguridade Social, bem como à contribuição relativa ao Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), referentes às competências
13/2004 e 13/2005.
Conforme consta do relatório fiscal, a autuação decorreu da exclusão da recorrente
do regime do Simples Nacional, formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no
49, de 02/10/2007, no âmbito do processo no 10730.004854/2007-59. Registra-se que o
lançamento foi efetuado com a finalidade de prevenir a decadência, tendo sido inicialmente
determinado o sobrestamento do feito até decisão definitiva acerca da exclusão do regime
simplificado.
A contribuinte, em sede de impugnação, sustentou, em síntese, que a exigência
estaria diretamente vinculada à exclusão do Simples Nacional, razão pela qual requereu o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do processo administrativo que discutia a
referida exclusão.
O processo foi, então, remetido à origem para aguardar o desfecho da controvérsia
relativa ao enquadramento no Simples Nacional. Posteriormente, sobreveio decisão do CARF que
manteve a exclusão da contribuinte do regime simplificado, com efeitos retroativos a 01/01/2002.
Retornados os autos à DRJ, foi proferido acórdão que rejeitou a impugnação, ao
fundamento de que a contribuinte não apresentou contestação específica quanto aos elementos
constitutivos do crédito tributário, limitando-se a invocar sua condição de optante pelo Simples
Nacional, argumento este afastado em razão da exclusão definitiva do regime.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em essência, as
alegações anteriormente apresentadas, especialmente no que se refere à sua condição de optante
pelo Simples Nacional à época dos fatos geradores.
É o relatório.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000771/2008-22
3

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Da tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
- Do mérito
Nos termos do artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, adoto como
razões de decidir os fundamentos constantes do acórdão recorrido, por se mostrarem adequados
e suficientes à solução da controvérsia, os quais passo a expor com as devidas adequações
redacionais.
Verifica-se dos autos que a recorrente limitou sua insurgência à alegação de que se
encontrava enquadrada no regime do Simples Nacional à época dos fatos geradores, não tendo
apresentado impugnação específica quanto à ocorrência dos fatos geradores, à base de cálculo, às
alíquotas aplicadas ou à metodologia de apuração do crédito tributário.
Tal circunstância revela ausência de impugnação quanto aos aspectos materiais do
lançamento, o que atrai a incidência do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo
o qual consideram-se não contestadas as matérias não expressamente impugnadas.
Ademais, restou definitivamente assentado, por decisão do próprio CARF, que a
recorrente foi regularmente excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2002.
Assim, para os períodos de apuração objeto do presente lançamento (competências 13/2004 e
13/2005), a contribuinte não se encontrava abrangida pelo regime simplificado, estando,
portanto, sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais nos moldes da
legislação geral.
Dessa forma, evidencia-se a legitimidade da exigência fiscal, uma vez que, na
condição de empresa não optante pelo Simples Nacional, incumbia à recorrente proceder à
apuração e ao recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), o que não foi observado.
Não há, portanto, qualquer elemento nos autos capaz de infirmar o lançamento
efetuado pela fiscalização, tampouco de afastar os fundamentos adotados pela decisão de
primeira instância administrativa.
Conclusão:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.255 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000771/2008-22
4
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 594
DF CARF MF
Original